Tribunal: TJPA
Processo: 0802544-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802544-63.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ELEONORA MARIA MOREIRA DE CASTRO ALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. SERVIÇOS DE REGISTRO PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. RECOLHIMENTO PELO SISTEMA ESTABELECIDO NO ART. 9º, § 1º DO DL 406/68. ALÍQUOTA FIXA. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELEONORA MARIA MOREIRA DE CASTRO ALVES

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém (id. 2883903 – págs. 2/4) que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR, processo nº
0807038-38.2020.8.14.0301
, decidiu nos seguintes termos:

“(...)

ANTE O EXPOSTO, como os pressupostos autorizadores para concessão da tutela de urgência não restaram comprovados pela existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, com supedâneo no art. 300 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO o requerimento de tutela provisória de urgência pretendida na inicial.

Sendo o crédito tributário caracterizado como direito indisponível, não se aplica a autocomposição (CC, art. 841), razão pela qual fica dispensada a realização de audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 334, § 4º, inciso II, do CPC.

(...).”

Em suas razões (id nº 2883899 – págs. 1/38), após tratar da admissibilidade recursal, historia a agravante que os autos versam sobre a Ação Anulatória com Pedido de Liminar, na qual alega que estaria sendo compelida ao pagamento de débito tributário de ISSQN no valor de R$491.132,49 (quatrocentos e noventa e um mil e cento e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos) referente às atividades desempenhadas no Cartório do 2º Ofício de Notas, decorrente dos AINF ́s 2017/000070/000070-001 a 0007 lavrados pela Secretaria Municipal de Finanças.

Expõe que o fisco municipal vem utilizando para a cobrança do ISSQN dos cartorários de Belém a alíquota de 5% (cinco por cento) incidentes sobre o faturamento dos cartórios. Defende a aplicação da regra contida no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/68 para os serviços notariais, com incidência de alíquota fixas ou variáveis, e não a alíquota de 5% (cinco por cento) incidente sobre o faturamento dos cartórios, como vem adotando o Município de Belém.

Tece comentários de que o fisco municipal vem entendendo que o decreto-lei teria fixado a base de cálculo da tributação dos serviços prestados pela regra geral de tributação, qual seja, 5% (cinco por cento) incidentes sobre a receita bruta aferida nos termos parágrafo do art. 9º c/c art. 32 e 33, § 1º, I, da Lei Municipal nº 8.293/2003. No entanto, o art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/68, prevê que “quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendidas a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho”.

Admite que o tema em questão já se encontra pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na ADIN nº 3.089/DF, que declarou a constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre os serviços dos notários registradores, contudo sustenta erro na conclusão do Superior Tribunal de Justiça pela não incidência do benefício do art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/68 em favor dos tabeliões e notários.

Arrola precedente jurisprudencial que entende favorável à tese exposta.

Defende que o regime instituído pelo art. 9º do Decreto Lei 406/68, não foi revogado pelo art. 10 da Lei Complementar nº 116/03, portanto o tabelião ou oficial de registro prestam serviços sob a forma de trabalho pessoal e em razão disso têm direito ao regime especial de recolhimento, qual seja, por alíquota fixa, e não em percentual sobre toda a importância recebida a título de remuneração de todo o serviço prestado pelo Cartório.

Aduz razões sobre o princípio constitucional e tributário da isonomia.

Pugna pela concessão da tutela ante a garantia do juízo.

Ao final, requer, em sede de tutela antecipada, que seja aceito o bem indicado pela autora, como garantia do juízo, a fim de corroborar a concessão da tutela requerida, determinando a suspensão da execução e da cobrança do débito fiscal oriundo dos Autos de Infração da Ação Fiscalizatória nº 2017/000070, assim como que seja ordenado que o réu se abstenha de proceder ou encaminhar a terceiros qualquer ato de restrição ou negativa do nome da parte autora, tudo sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como que seja ordenado o cancelamento provisório dos protestos realizados.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 2945279 – págs. 1/6).

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 3227155 – págs. 1/8), refutando as razões do agravo de instrumento e, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento.

A Procuradoria de Justiça (Id.
3348278 – págs. 1/3
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo de origem (id. 2883903
– págs. 2/4)
que indeferiu o pedido
de tutela provisória de urgência, no sentido
do reconhecimento da atividade dos notários e registradores como personalíssima e intelectual, aplicando-se as regras do art. 9º, §1º, do Decreto-Lei nº 406/68, e definindo a base de cálculo de tributação do ISSQN por alíquotas fixas.

Inicialmente, no que tange à incidência do ISS sobre os serviços notariais e registrais, a LC 116/2003, prevê tal atividade como serviço tributável, conforme item 21 e 21.01 da lista anexa de serviços,
in verbis
:

21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

O STF já teve a oportunidade de reconhecer a constitucionalidade da exação, conforme julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3089, cuja ementa transcrevo:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados.
As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva.
A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente.

(ADI 3089, Relator(a):

Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-02 PP-00265 RTJ VOL-00209-01 PP-00069 LEXSTF v. 30, n. 357, 2008, p. 25-58). - grifei.

Portanto, entendo que resta afastada qualquer dúvida a respeito da incidência do ISS na atividade exercida pela agravante, vez que se trata de matéria pacificada no âmbito do STF.

Logo, discute-se somente a forma de recolhimento do tributo, se existiria a incidência do § 1º do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/1968 para os Serviços de Registros Públicos, de forma a incidir a alíquota fixa, ou a forma que vem sendo aplicada pelo Município de Belém, de tributação sobre o preço do serviço.

O tema encontra guarida em arestos recentes do C. STJ, tanto na Primeira quanto na Segunda Turma, no sentido de que os notários e registradores devem pagar o ISSQN considerando como base de cálculo o preço do serviço:

“TRIBUTÁRIO. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. CARTÓRIOS, REGISTROS PÚBLICOS E NOTÁRIOS. ALÍQUOTA FIXA OU VARIÁVEL. ART. 9°, § 1°, DO DECRETO-LEI 406/1968. INAPLICABILIDADE.

1. Hipótese em que a Presidência do STJ não conheceu do recurso por entender que "a parte Recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 31/05/2017, sendo o recurso especial interposto somente em 23/06/2017. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil"(fl. 503, e-STJ).

2. A parte ora agravante comprovou que, no ato de interposição do Recurso Especial, citou o Provimento CSM 2394/2016 do TJSP que comprova a suspensão dos prazos processuais nos dias 15 e 16 de junho de 2017, razão pela qual o Recurso Especial não é intempestivo.

3.
Consoante jurisprudência consolidada do STJ, não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9°, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968
(AgRg no AREsp 393.257/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/9/2015; AgRg no AREsp 434.355/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1°/9/2014; EDcl no AREsp 431.800/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/3/2014).

4. Agravo Interno provido para afastar a intempestividade do Recurso Especial e na sequência conhecer do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial.

(AgInt no AREsp 1509194/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020).” - grifei

“TRIBUTÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. CARTÓRIOS, REGISTROS PÚBLICOS E NOTÁRIOS. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ALÍQUOTA FIXA OU VARIÁVEL. ART. 9°, § 1°, DO DECRETO-LEI 406/1968. INAPLICABILIDADE.

1. Consoante jurisprudência consolidada do STJ, não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9°, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968 (AgRg no AREsp 393.257/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/9/2015; AgRg no AREsp 434.355/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1°/9/2014; EDcl no AREsp 431.800/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/3/2014).

2. Recurso Especial não provido.

(REsp 1660423/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017).”

“TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS CARTORÁRIOS. TRIBUTAÇÃO FIXA (ART. 9º, § 1º, DO DL N. 406/68). INAPLICABILIDADE.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-lei n. 406/68.

2. O STF, por ocasião do julgamento da ADIN 3.089/DF, reconheceu o caráter empresarial dos prestadores de serviços cartorários, restando, assim, afastada a aplicação do benefício da alíquota fixa cabível às atividades de cunho pessoal.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1526565/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)”. - grifei

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS PÚBLICOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO MEDIANTE ALÍQUOTA VARIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ISS incide sobre a remuneração de serviços notariais e de registro sob alíquota variável, não sob alíquota fixa, porquanto inaplicável a sistemática de recolhimento da exação prevista no art. 9o., § 1o., do DecretoLei 406/1968
. Precedentes: REsp. 1.328.384/RS, Rel. p/Acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29.5.2013; AgInt no REsp. 1.595.734/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 10.3.2017. 2. Agravo Regimental do Contribuinte a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 164890 RS 2012/0072704-6, Órgão Julgador: T1 – Primeira Turma, Data da Publicação: DJe 08/05/2017, Data do Julgamento: 25 de Abril de 2017, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).” - grifei

“TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. ALÍQUOTA FIXA. NÃO APLICAÇÃO. TRABALHO PESSOAL DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE DELEGATÁRIO. INEXISTÊNCIA, 1.
A prestação de serviços notariais e de registro não é realizada sob a forma de trabalho pessoal do contribuinte delegatário, razão pela qual não é adequada a aplicação de alíquotas fixas na cobrança do ISSQN.
2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83 do STJ). 3. Agravo interno não provido. (Agint no AREsp 1012420/SP, Rei. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 24/11/2017).” - grifei

Assim, consoante jurisprudência consolidada do STJ, não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei 406/68, desse modo, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Ante o exposto, de acordo com os fundamentos lançados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/02/2021